Tribunal: TJSP
Processo: 2093661-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093661-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS, é
agravado ANTONIO ALVES DE AQUINO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093661-04.2020.8.26.0000 -Voto no 46.890
2
VOTO No 46.890
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2093661-04.2020.8.26.0000
RELATOR:
DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE:
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE
INTERESSE SOCIAL - CRHIS
AGRAVADO:
ANTONIO ALVES DE AQUINO FILHO
COMARCA:
ARAÇATUBA 4a VARA CÍVEL
JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O BENEFÍCIO
SÓ
DEVE
SER
CONCEDIDO
EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 481 DO C.
STJ. HIPÓTESE DE COOPERATIVA QUE ATUA NO SETOR
IMOBILIÁRIO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em execução
de título extrajudicial, contra decisão interlocutória que negou os benefícios da justiça
gratuita à requerente e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze
dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Alega a recorrente, em resumo, não ter condições
financeiras para arcar com as custas do processo. Afirma que é agente do Sistema
Financeiro de Habitação e, através de empréstimos, obteve recursos alocados junto ao
FGTS por intermédio da Caixa Econômica Federal até dezembro de 1991, mas há
muitos anos não obtém qualquer financiamento. Ressalta que não visa lucro e necessita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093661-04.2020.8.26.0000 -Voto no 46.890
3
urgentemente recuperar seus créditos. Diz que seu último balancete publicado em 25 de
abril de 2019 registrou um prejuízo acumulado de R$ 5.253.639,32. Conclui pela
concessão do benefício.
Foi indeferido efeito suspensivo (fls. 122).
É o relatório.
2.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
em
notificação judicial, contra decisão interlocutória que negou os benefícios da justiça
gratuita á demandante.
Entendeu o juízo a quo que não foi demonstrada a ausência
de receita que inviabilize o pagamento dos ônus decorrentes da demanda (fl. 28).
Convicta de seu direito à assistência judiciária gratuita, a
empresa recorrente desenha um quadro fático que, a seu ver, configura a hipótese de
incidência da norma processual extraída do caput do artigo 98 do Código de Processo
Civil, que garante o benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa, natural ou
jurídica, sem recursos suficientes para arcar com as despesas do processo.
Sem razão a insurgência, entretanto.
É que, embora a jurisprudência venha paulatinamente
admitindo a extensão do benefício da gratuidade às pessoas jurídicas, certamente essa
interpretação liberal deve ser limitada às hipóteses em que a excepcionalidade do pedido
seja patente. Assim, por exemplo, nos casos de sociedades beneficentes que não
possuem fontes de receita, das microempresas, e quando esse caráter excepcional
possa ser identificado em função da natureza da atividade exercida, como na hipótese de
um comércio singelo, por exemplo.
Nesse sentido, dispõe a Súmula no 481 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
Partindo dessa premissa, o fato de a empresa não ter
contratado novas obras não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com as
custas do processo.
Cuida-se, na verdade, de cooperativa que atua no ramo
imobiliário, e não demonstrou sua incapacidade de custear as despesas do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093661-04.2020.8.26.0000 -Voto no 46.890
4
sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades.
Não se desincumbiu a recorrente, em absoluto, do ônus de
demonstrar sua hipossuficiência, amparando-se em argumentos frágeis, que falham na
tentativa de reverter a decisão monocrática guerreada.
Como se tem decidido:
“Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa
jurídica. Não se aplica o benefício da assistência judiciária
às pessoas jurídicas voltadas para atividades lucrativas.
Agravante que, na qualidade de cooperativa habitacional,
funciona como verdadeira incorporadora no mercado
imobiliário, desnaturando a prática de atos meramente
corporativos Extensão do benefício, erigido em favor
das pessoas naturais, tão-só às pessoas jurídicas pias,
filantrópicas,
consideradas
por
lei
socialmente
relevantes ou, ainda, sem fins lucrativos, desde que
comprovada a impossibilidade financeira para arcar
com as custas do processo. Nega-se provimento ao
recurso” (TJSP
Agravo de instrumento n. 0154667-
90.2013.8.26.0000
Rel. Des. Christine Santini
1a
Câmara de Direito Privado
Praia Grande
j. em
10.09.2013 grifo nosso).
“Embargos a execução fiscal. Pessoa jurídica. Indeferimento
de pedido de gratuidade judiciária ou diferimento de
recolhimento de custas processuais. Agravo de instrumento.
Juntada
de
cópias
de
balanços
patrimoniais
insuficientes para comprovação de situação de quase
insolvência econômica para autorizar o benefício.
Agravos regimental e de instrumento não providos.
Inexistência de omissão no acórdão” (TJSP
Agravo de
instrumento n. 2035079-55.2013.8.26.0000
Rel. Des.
Antônio Celso Aguilar Cortez
10a Câmara de Direito
Privado São Paulo j. em 11.11.2013 grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093661-04.2020.8.26.0000 -Voto no 46.890
5
Ante a inexistência de respaldo probatório às alegações da
empresa recorrente, que não conseguiu comprovar sua impossibilidade econômica para
arcar com as despesas processuais, de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade,
uma vez que não se verificou, na espécie, a ocorrência de uma situação de excepcional
incapacidade, que eventualmente poderia autorizar a concessão do benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica.
Bem lançada, a decisão dispensa reparos.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator